Tribunal: TCU
Processo: 033.331/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da inexecução parcial do objeto de contrato de repasse celebrado com o antigo Ministério do Esporte para construção de uma quadra poliesportiva coberta, com equipamentos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da inexecução parcial e do desvirtuamento do objeto do Contrato de Repasse 0197.663-69/2006 MEsporte/CAIXA, firmado com a Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA para construção de uma quadra poliesportiva coberta, com equipamentos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III. "c"; 19; 23, III, "a"; 26; 28, II; 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, III, "a"; 217, §§ 1o e 2o; 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Doris de Fátima Ribeiro Pearce; 9.2. julgar irregulares suas contas e condená-la ao pagamento da importância de R$ 108.916,92 (cento e oito mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a contar de 16/02/2009; 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser recolhida atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do recolhimento, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, se requerido, o pagamento das dívidas acima em até 36 (trinta e seis) parcelas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes encargos legais, e alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, para comprovação a esta Corte do recolhimento ao Tesouro Nacional das dívidas acima ou da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar do recolhimento da parcela anterior, para as demais parcelas; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à responsável, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Cidadania e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.